Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE. CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. CARÁTER DÚPLICE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. BAIXO VALOR DADO À CAUSA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. O direito de superfície é uma concessão atribuída pelo proprietário do terreno a outrem, para construção ou plantação e utilização durante tempo determinado, mediante escritura pública registrada em Cartório Imobiliário, consoante disposições dos artigos 1.369 a 1.377 do Código Civil.

2. A concessão do direito real de superfície pode ser onerosa ou gratuita (art. 1.370 do Código Civil), a depender da negociação realizada entre as partes, não se extraindo que a ação tenha, de ofício, conteúdo econômico mensurável em face da proprietária, mormente se as edificações foram erigidas por outrem.

3. O pedido meramente declaratório de direito de superfície em face da proprietária do imóvel, decorrente da perda da posse por esbulho, não ostenta a natureza dúplice da proteção possessória, se o detentor/ocupante direto do imóvel objeto da lide não é o autor da ação, a evidenciar a necessidade de ajuizamento de ação judicial específica para o fim pretendido.

4. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

5. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da 1a ré, Terracap. Provido o apelo do 2o réu, Distrito Federal.